Tribunal: STF
Processo: RE 85119
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-06-06
Data de publicação: 1978-06-06

Ementa:
1. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. CASO EM QUE O VENDEDOR NOTIFICA O
COMPRADOR PARA PAGAR O RESTANTE DO PREÇO, RECEBER A ESCRITURA
DEFINITIVA, E, A DESPEITO DISSO, RECUSA OUTORGAR ESSE DOCUMENTO.
2. FALTA DE OUTORGA UXORIA NA PROMESSA DE COMPRA E VENDA.
OPORTUNIDADE PROCESSUAL PARA DISCUTIR O TEMA.
3. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA CONHECIMENTO.